Tribunal: STF
Processo: HC 201377
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de atos configuradores de embaraçamento das investigações com a intenção de livrar-se da persecução penal. Precedentes.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    V – É inviável, na espécie, a colocação do paciente em prisão domiciliar, mormente porque os impetrantes não comprovaram, por meio de elementos concretos, em que medida a presença do paciente seria imprescindível aos cuidados do seu filho menor de 6 anos de idade, sendo certo que tal benefício não é de concessão automática, pois, a contrario sensu, estar-se-ia criando hipótese impeditiva da prisão preventiva contra réus (homem ou mulher) que reunissem um dos critérios objetivos previstos no inciso III do art. 318 do CPP, o que, evidentemente, não foi a intenção do legislador. 



    VI – Tal como decidiu o STJ, para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.